Tribunal: TJMT
Processo: 1066071-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para manter a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação indevida, mas afastar a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, conforme exigido pela Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta nulidade por violação ao princípio da colegialidade e defende a suficiência de consulta realizada via aplicativo do Serasa para comprovação da inexistência de outras restrições creditícias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do recurso violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a consulta simplificada emitida pelo aplicativo do Serasa satisfaz a exigência probatória prevista na Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT para fins de reconhecimento de danos morais decorrentes de negativação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada por entendimento sumulado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
4. A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, afastando eventual alegação de preterição do julgamento colegiado.
5. A Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT impõe ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos para comprovar a inexistência de inscrições legítimas anteriores.
6. A consulta simplificada extraída do aplicativo do Serasa, embora autêntica, demonstra apenas situação momentânea perante um único órgão de proteção ao crédito e não permite verificar o histórico completo de negativações.
7. A exigência probatória consolidada na Súmula no 52 visa conferir efetividade à Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de dano moral quando existentes inscrições legítimas preexistentes.
8. A declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição indevida não geram automaticamente direito à indenização por danos morais quando ausente a comprovação exigida pela jurisprudência sumulada.
9. A insuficiência da prova documental impede a verificação segura da inexistência de registros anteriores e afasta a pretensão indenizatória extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da inexistência de inscrições legítimas anteriores exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, conforme a Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT.
2. Consulta simplificada emitida por aplicativo do Serasa não substitui os extratos históricos exigidos para configuração do dano moral por negativação indevida.
3. A declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação não implicam condenação automática em danos morais quando ausente a prova exigida pela jurisprudência sumulada.
3.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 52 da Turma Recursal Única do TJMT; Súmula 385 do STJ; TJMT, N.U 1065043-41.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, pub. DJE 30.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066071-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCILENE FATIMA CARDOZO DA SILVA - CPF: 567.662.031-53 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para manter a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação indevida, mas afastar a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, conforme exigido pela Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta nulidade por violação ao princípio da colegialidade e defende a suficiência de consulta realizada via aplicativo do Serasa para comprovação da inexistência de outras restrições creditícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do recurso violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a consulta simplificada emitida pelo aplicativo do Serasa satisfaz a exigência probatória prevista na Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT para fins de reconhecimento de danos morais decorrentes de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada por entendimento sumulado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4.

A interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, afastando eventual alegação de preterição do julgamento colegiado.

5.

A Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT impõe ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos para comprovar a inexistência de inscrições legítimas anteriores.

6.

A consulta simplificada extraída do aplicativo do Serasa, embora autêntica, demonstra apenas situação momentânea perante um único órgão de proteção ao crédito e não permite verificar o histórico completo de negativações.

7.

A exigência probatória consolidada na Súmula no 52 visa conferir efetividade à Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de dano moral quando existentes inscrições legítimas preexistentes.

8.

A declaração de inexistência do débito e a exclusão da restrição indevida não geram automaticamente direito à indenização por danos morais quando ausente a comprovação exigida pela jurisprudência sumulada.

9.

A insuficiência da prova documental impede a verificação segura da inexistência de registros anteriores e afasta a pretensão indenizatória extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da inexistência de inscrições legítimas anteriores exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, conforme a Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT.

2.

Consulta simplificada emitida por aplicativo do Serasa não substitui os extratos históricos exigidos para configuração do dano moral por negativação indevida.

3.

A declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação não implicam condenação automática em danos morais quando ausente a prova exigida pela jurisprudência sumulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 52 da Turma Recursal Única do TJMT; Súmula 385 do STJ; TJMT, N.U 1065043-41.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, pub. DJE 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JUCILENE FATIMA CARDOZO DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Banco Santander, mantendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação, mas afastando a condenação por danos morais por insuficiência dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula no 52 desta Turma Recursal, id. 339271864.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta a violação ao princípio da colegialidade, arguindo que a matéria não possui entendimento dominante. No mérito, defende a validade da consulta realizada via aplicativo do Serasa, alegando que o documento possui código de autenticidade e comprova a existência de uma única restrição, qual seja, a discutida nos autos, o que seria suficiente para configurar o dano moral.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção do decisum monocrático, reiterando a legalidade da conduta e a aplicação do entendimento sumulado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de julgamento monocrático da matéria e, no mérito, se os documentos acostados pela consumidora com a exordial possuem o condão de satisfazer a exigência probatória contida na Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para a concessão de danos morais decorrentes de negativação indevida.

No que tange à alegação de violação ao princípio da colegialidade e à inadequação do julgamento monocrático, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, é cristalino ao conferir ao Relator poderes para decidir o recurso isoladamente quando a questão estiver pacificada por entendimento sumulado, conforme preceitua o artigo 932, inciso IV.

Portanto, ao aplicar a Súmula no 52 deste Tribunal, o julgamento monocrático observou estritamente o dever de uniformização e celeridade, não havendo nulidade a ser declarada, mormente quando a interposição do presente agravo interno devolve a matéria para a análise do órgão colegiado, sanando qualquer suposta preterição à colegialidade.

Quanto ao cerne da questão meritória, embora tenha restado incontroverso o ato ilícito praticado pela instituição financeira — consubstanciado na anotação restritiva por parcela de empréstimo consignado comprovadamente quitada mediante desconto em folha e repasse posterior — o direito à indenização por danos morais, no âmbito deste sistema recursal, não prescinde do cumprimento de requisitos probatórios específicos estabelecidos para evitar o enriquecimento sem causa e a banalização do instituto. A Súmula no 52 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a prova da inexistência de anotações legítimas preexistentes é ônus do autor da demanda, mediante a apresentação de extratos completos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a agravante instruiu o feito apenas com uma “Consulta Serasa” (ID 338037377), a qual, embora autêntica e dotada de código de verificação, retrata apenas a situação momentânea perante aquele órgão específico. Tal documento não se equipara aos extratos dos órgãos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA abrangendo o histórico dos últimos cinco anos, conforme exigido pela pacífica jurisprudência desta Corte. A exigência sumulada visa conferir efetividade à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a configuração de danos morais quando o devedor já possui inscrições legítimas anteriores, circunstância que somente pode ser aferida de forma segura mediante a análise do histórico completo. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A ausência de apresentação dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e afasta o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula no 52 da Turma Recursal Única do TJMT. 2. A declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da restrição creditícia não implicam, por si sós, condenação automática em danos morais quando ausente a comprovação exigida pelo entendimento sumulado.(...) (N.U 1065043-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)”

Dessa forma, a apresentação de uma consulta simplificada, que omite o histórico de outros órgãos e a cronologia de anotações passadas, torna inviável a verificação da incolumidade da honra objetiva do consumidor no momento do evento danoso. O rigor probatório estabelecido pela Súmula no 52 é requisito de admissibilidade da pretensão indenizatória extrapatrimonial em casos de negativação, e sua inobservância conduz inexoravelmente ao afastamento da condenação, independentemente da verificação da falha no serviço, a qual já foi reconhecida para fins de declaração de inexistência do débito.

Portanto, a decisão monocrática não merece reparos, pois fundamentada em texto sumular vigente e adequado à prova dos autos, a qual se mostrou insuficiente para alicerçar o pedido de reparação moral. O argumento de que o Serasa é o principal órgão ou de que o documento indica apenas "uma" anotação não supre a necessidade de comprovar a ausência de registros nos demais órgãos do sistema de proteção ao crédito. Ante a clareza da norma interna que rege a matéria, a manutenção do afastamento dos danos morais é medida que se impõe por justiça e segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026